Tribunal: TJDFT
Processo: 0703685-05.2024.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Apelação cível. Dano moral contra incapaz. Improcedência. Ausência de intimação do Ministério Público. Prejuízo configurado.
Verificada a participação de incapaz na demanda, é imprescindível a intimação do Ministério Público para participar do feito, sob pena de nulidade, a qual não é suprida pela intervenção da Instituição apenas na 2a Instância, salvo ausência de prejuízo que, no caso, está configurado.